Tribunal: TJSP
Processo: 0002873-18.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002873-18.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO VALERIO MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002873-18.2017.8.26.0635 -Voto no 9.028 PF
2
Apelação Criminal no 0002873-18.2017.8.26.0635
Apelante: Carlos Eduardo Valério Matos
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Rafael Henrique Janela Tamai
Rocha
VOTO no 9.028
ESTELIONATO. Conjunto probatório firme e coeso.
Confissão extrajudicial do réu corroborada pelo
relato das testemunhas de acusação em Juízo. Penas
bem dosadas, no piso. Apelo defensivo desprovido.
1) CARLOS EDUARDO VALÉRIO MATOS foi
condenado, pela r. sentença de fls. 144/157, como incurso no art. 171, caput,
do CP, às penas de 01 ano de reclusão, em regime aberto, mais pagamento
de 10 dias-multa, no piso. Foi concedido o direito de apelar em liberdade e
substituída a pena privativa de liberdade por multa, no importe de 10 dias-
multa, no piso, sem prejuízo da multa anteriormente aplicada.
Recorre o réu (fls. 176/181) pretendendo a
absolvição por insuficiência probatória, pois as testemunhas não teriam
esclarecido se o acusado sabia da ilicitude na recarga dos bilhetes únicos.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
184/186), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 198/200).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 31 de março de 2017,
por volta de 10h, na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, Estação da CPTM
São Miguel Paulista, nesta Capital, CARLOS EDUARDO VALÉRIO MATOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002873-18.2017.8.26.0635 -Voto no 9.028 PF
3
obteve para si vantagem econômica ilícita mediante meio fraudulento, em
prejuízo da empresa São Paulo Transportes SPTrans.
Segundo
consta,
os
passageiros
que
se
aproximavam da estação de trem eram atraídos pelo acusado, que lhes
oferecia a passagem pela quantia de R$ 3,00 (abaixo do valor oficial à época,
de R$ 3,80).
Assim, após pagamento da quantia citada, o
acusado acompanhava o passageiro até a catraca, aproximava o cartão com
crédito falso do leitor de bloqueio, liberando a passagem e permanecendo na
posse do cartão, que poderia ser utilizado para outras pessoas.
No dia dos fatos os agentes de segurança da CPTM
avistaram o acusado na prática do delito, abordando-o e apreendendo em seu
poder 14 cartões de bilhete único com créditos adulterados, sendo ele detido e
encaminhado ao Distrito Policial.
Acionado o técnico da SPTrans e após examinados
os cartões de bilhete único apreendidos, constatou-se que havia créditos
ilícitos num montante de R$ 705,65, carregados através de um programa
pirata.
A materialidade ficou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo laudo pericial (fls. 90/93), bem
como pela prova oral (a partir de fls. 143).
Interrogado no inquérito, o acusado confessou a
prática delituosa, asseverando receber o valor de R$ 20,00, por dia, em face de
cada bilhete único utilizado (fls. 08). Em Juízo, por sua vez, teve a revelia
decretada.
O representante da empresa-vítima, ouvido em
contraditório, declarou que na data dos fatos fora acionado por agentes de
segurança, os quais detiveram o acusado na posse de diversos cartões
fraudulentos. Confirmou que os cartões apresentavam saldo de créditos a
maior, divergente daquele constante dos apontamentos da empresa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002873-18.2017.8.26.0635 -Voto no 9.028 PF
4
caracterizando fraude efetuada por meio de software pirata. Confirmou, ainda,
que, dos 14 cartões apreendidos, 13 foram expedidos pela própria SPTrans,
sendo que não foi possível identificar o número de série de um deles.
A testemunha Vanderlei, agente de segurança da
CPTM, ouvida na instrução processual, confirmou que na data dos fatos
recebeu denúncias de transeuntes e avistou o acusado ofertando passagens
por valor abaixo do cobrado legalmente. Abordou o réu e com ele foram
apreendidos diversos cartões de bilhete único, os quais, após análise pelo
técnico competente, contatou-se possuírem créditos ilícitos.
No mesmo sentido foi o relato do agente de
segurança Antonio.
Da análise de todo o conjunto probatório é certo que
a autoria do crime de estelionato deve ser atribuída ao acusado, até mesmo
porque este, em seu interrogatório em fase policial, confessou integralmente a
prática delituosa, no que foi corroborado pelas demais testemunhas de
acusação em contraditório.
Nesse sentido, as testemunhas ouvidas em Juízo
confirmaram a apreensão, em poder do acusado, de cartões de bilhete único
com saldos fraudados, sendo que o mesmo foi visualizado efetuando a venda
de passagens por valor menor do que o de mercado, causando prejuízos à
empresa vítima. Assim, recebia o dinheiro do usuário, usava o bilhete para a
passagem do mesmo pela catraca e mantinha o bilhete consigo para fazer o
mesmo de novo, pela quantidade de vezes que conseguisse. Para tanto, valia-
se de 14 bilhetes usados, carregados com créditos fraudulentos, conforme
constatado por técnico especializado da empresa-vítima (fls. 14).
É evidente que o apelante, surpreendido na prática
do delito, sabia da ilicitude de sua conduta. Somente obtinha vantagem (ilícita)
porque sabia do procedimento correto para utilização daquele meio de
transporte coletivo, sabendo que atraia usuários interessados em razão de
vender passagens mais baratas que, obviamente, só poderiam ter sido
carregadas naqueles bilhetes usados de modo fraudulento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002873-18.2017.8.26.0635 -Voto no 9.028 PF
5
Assim, não há falar em insuficiência de provas.
As penas também não merecem reparos, pois o réu
recebeu as mínimas possíveis e a corporal foi substituída da forma mais
benéfica.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso
defensivo.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator